Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DE AMBOS OS PAIS.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.
2. A obrigação alimentar perante os filhos menores é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades.
3. Não é possível majorar o valor da prestação de alimentos quando o alimentando não comprova o aumento de suas necessidades ou o incremento da capacidade financeira do alimentante para custear o que foi pleiteado.
4. “2. Os alimentos incidem sobre verbas pagas em caráter habitual, quais sejam, aquelas incluídas permanentemente no salário do empregado. A verba alimentar incide, portanto, sobre vencimentos, salários ou proventos auferidos pelo devedor no desempenho de sua função ou de suas atividades empregatícias, decorrentes dos rendimentos ordinários do devedor. 3. As parcelas denominadas diárias e tempo de espera indenizado possuem natureza indenizatória, restando excluídas do desconto para fins de pensão alimentícia, porquanto verbas transitórias.” Precedente: REsp 1747540/SC.
5. Recurso conhecido e não provido.